Tribunal: CARF
Processo: 11080.738106/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738106/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.653 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-013.643, de 24 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.732387/2018-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738106/2019-71
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.653 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738106/2019-71

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento em virtude de multa em
decorrência de Declarações de Compensação (DCOMP) não homologadas.
O contribuinte, após cientificado, apresentou impugnação, alegando, em síntese,
que:

o fato gerador da multa isolada somente pode ser a não homologação, em
caráter definitivo, da compensação realizada pelo contribuinte;

a imposição de multa nos termos constantes do §17 da Lei n.o 9.430/96
viola (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV,
a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.o, LV);
(iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV);
(iv) além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade.
Cientificado da decisão do acórdão da DRJ, a recorrente interpôs recurso
voluntário, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento e se proceda o
cancelamento da multa isolada.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, não conheço das matérias
suscitadas no recurso voluntário, adotando, para o presente caso, a decisão deste
Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada,
em discussão, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP
NÃO HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.653 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738106/2019-71

2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.653 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738106/2019-71

dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Em face do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da
multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Original